Tribunal: STF
Processo: RE 1362617
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO AO TEMA RG Nº 965 (RE Nº 1.039.644/SC). MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementados: 



    “Servidora pública - Aposentadoria especial – Diretora de ensino - Função de magistério - Funções de direção, coordenação e assessoramento que integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimento de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação - Direito à aposentadoria especial - Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE nº 1.039.644/SC (Tema nº 965) -Paridade e integralidade de vencimentos, pois cumpridas as regras de transição. Inteligência dos artigos 2º e 3º da EC 47/2005 - Direito ao abono de permanência, enquanto estiver trabalhando - Recurso da autora provido e da Fazenda Pública do Estado improvido.” (e-doc. 8).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não há no acórdão omissão, ambiguidade, obscuridade ou erro material - Embargos de declaração de caráter infringente – Prequestionamento - Embargos rejeitados” (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado de São Paulo aponta a violação ao art. 40, § 5º, da mesma Carta, e contrariedade ao enunciado nº 726 da Súmula do STF. Sustenta a inexistência do direito à aposentadoria especial, porque a recorrida não integra o magistério, pertencendo à categoria de suporte pedagógico (especialista de educação). Além do mais, exercia cargo de diretor de escola, atuando, portanto, fora da sala de aula. Requer o provimento do recurso extraordinário, denegando-se a ordem (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da apelação pertinentes à análise deste recurso extraordinário:



    “Cinge-se a controvérsia em saber se a autora, que ingressou na carreira como professora e que se tornou diretora de escola, teria direito à concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade.



(...)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão geral, conheceu e deu provimento, por maioria de votos, ao RE nº 1.039.644/SC (Tema 965), reafirmando a jurisprudência dominante na Corte, lançando a seguinte tese: 



    ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’. 



    Assim, diante da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à matéria, não se mostra justificável o indeferimento do pedido de concessão de aposentadoria especial, como pretendeu a Fazenda.



(...)



    Verifica-se, através dos documentos de fls.28/30 que a autora ingressou no quadro do magistério, em 19 de fevereiro de 1990, contando, em 11 de setembro de 2018, com 26 anos, 06 meses e 12 dias de efetivo exercício (ou seja, mais de 20 anos de efetivo exercício no serviço público), foi nomeada para Diretora, em 10 de fevereiro de 2003, possuindo mais de 10 anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria, possui 54 anos de idade, completados em 10 de setembro de 2018, e contribuiu mais de 25 anos,. Assim, tem direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade requerida, pois cumpriu os requisitos de transição exigidos.” (e-doc. 8, p. 4-9; grifos nossos).



    4. Observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou que a autora pertence ao quadro de magistério, e não ao de especialista em educação, enquadrando-se, portanto, nos requisitos estabelecidos no art. 40, § 5º, da CRFB, tendo em vista o que decidido por esta Corte no Tema RG nº 965 (RE nº 1.039.644/SC).



    5. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’ (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.308.863-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE nº 1.264.494-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).   



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.



    (RE nº 1.222.650-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    6. São essas as razões de análise do recurso extraordinário, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 da Repercussão Geral).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator